Tribunal: TJDFT
Processo: 0720799-24.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0720799-24.2018.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FERNANDO AUGUSTO NUNES DE OLIVEIRA APELADO: NORTE BRASILIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, AROLDO CROSARA LETTIERI, AROLDO LETTIERI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELI D E S P A C H O Em atenção à petição de ID 20117551, intime-se a apelada (NORTE BRASILIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA) para que formule seu pedido dentro do período estipulado pelo § 3o do art. 12 da Portaria Conjunta 52, de 08/05/2020. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 2 de outubro de 2020. Desembargador ALFEU MACHADO Relator